Tribunal: TJMT
Processo: 0004474-84.1995.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004474-84.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ACIONE DA SILVA MOREIRA - CPF: 362.975.501-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INCIDÊNCIA DO DECRETO No 57.663/66 – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Em se tratando de Nota Promissória, emitida em favor do extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do Título de Crédito é regida pela Lei Cambial (Lei Uniforme – Decreto Federal no 57.663/66), aplicando o prazo da prescrição trienal prevista no art. 70 do aludido regramento. 2. Permanecendo inerte por mais de três anos após a citação do executado sem que a exequente tenha diligenciado na busca de receber o crédito, resta configurada a prescrição intercorrente.” (N.U 0001342-96.1996.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, Publicado no DJE 31/1/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
M.M. João Thiago de França Guerra
, nos autos da Execução por Quantia Certa no
4474-84.1995.811.0041
, ajuizada em face de
ACIONE DA SILVA MOREIRA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos dos artigos 487, II c/c 924, V, ambos do CPC.

Como causa de pedir recursal, aduz a Fazenda Pública Estadual que não havendo intimação pessoal do Estado após a suspensão do curso do processo, bem como acerca da decisão que determinou a intimação do Estado para manifestar-se sobre a prescrição – conforme determina o art. 40, §4o da LEF -, não há que se falar em decretação de prescrição intercorrente..

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos autos da Execução por Quantia Certa ajuizada em face de
ACIONE DA SILVA MOREIRA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos dos artigos 487, II c/c 924, V, ambos do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
01/09/1995
, a Ação de Execução por Quantia Certa
no 4474-84.1995.811.0041

em desfavor da parte Apelada
ACIONE DA SILVA MOREIRA
, visando o recebimento de
R$ 2.825,64
(dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), decorrente da
Nota Promissória no 95/101
,
emitida em 15/03/1995, com vencimento em 16/05/1995.

A parte executada foi citada em 25/09/1995, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. [id. 12690504]

A parte Exequente requereu a suspensão do andamento do feito, na data de 30/05/1996. [id. 12690521]

Na data de 20/11/1996, a parte Exequente pugnou pelo desentranhamento do mandado de penhora, para que a constrição recaisse sobre bens que guarnecem a residência do Executado. [id. 12690490]

Em certidão do Oficial de Justiça, este consignou que deixou de efetuar a penhora, pois não encontrou bens penhoráveis. [id. 12690536]

Novamente, na data de 21/03/1997, a parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, pedido este deferido pelo juízo de origem.

Decorrido o prazo de suspensão, a parte exequente manifestou-se pelo sobrestamento do feito por mais 120 (cento e vinte) dias, em 08/12/1997.

No dia 04/02/1999, a parte exequente informou que não foi possível localizar bens constritáveis em nome do devedor e, requereu a permanência do feito em cartório até nova manifestação. [id. 12690585]

Conforme petição acostada em id. 12690587, na data de 08/11/2000, a parte Exequente requereu a suspensão da execução nos moldes do artigo 791, III, do antigo CPC, pedido deferido pelo juízo
a quo
.

Decorrido aproximadamente 07 (sete) anos da suspensão processual, o juízo de origem, em 27/04/2007, intimou a parte exequente para se manifestar no feito. [id. 12690500]

A parte exequente manifestou-se nos autos, pugnando pela busca de ativos financeiros da executada, via sistema
Bacenjud
, pedido este que foi deferido pelo juízo. No entanto, somente o valor de R$103,50 (centro e três reais e cinquenta) foi bloqueado, conforme se denota do recibo juntado ao id. 12690993.

Após diversas tentativas de localizar bens passíveis de penhora, o juízo de origem determinou que a parte exequente se manifestasse acerca de uma possível prescrição. [id. 12690968]

Ato contínuo, diante da inércia da parte Exequente, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, em sentença prolatada na data de 09/05/2019. [id. 12690594]

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Ab initio
, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, trata-se de Execução de Título Extrajudicial fundado em nota promissória.

Nesse sentido a prescrição da execução de nota promissória é regulamentada pelo Decreto no 57.663/66, o qual em seu artigo 70, dispõe que o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

De outro lado, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, “
incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado”
.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA DO BEMAT – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FLUXO TEMPORAL EQUIVALENTE AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRAZO TRIENAL – DECRETO No 57.663/66, ARTIGO 70 – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO NA SENTENÇA VERIFICADA – VALOR ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Em se tratando de prescrição intercorrente, é certo que seu prazo é idêntico ao da prescrição do direito pleiteado, ou seja, por se tratar de execução de título de origem cambial, aplica-se o prazo disposto no artigo 70 do Decreto no 57.663/66, ou seja, de 3 (três) anos.

Não havendo marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente, há de se reconhecer a ocorrência do instituto, decorrido o prazo trienal.

Os honorários advocatícios arbitrados em favor do causídico deve respeitar o que é estabelecido no artigo 20, §§ 3o, a, b e c, 4o, do Código de Processo Civil de 1973, pois não há qualquer indicativo para o arbitramento, a não ser o bom senso e a razoabilidade.

(N.U 0001256-46.2009.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA – BEMAT (BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DO DECRETO No 57.663/66 – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Em se tratando de Nota Promissória, emitida em favor do extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do Título de Crédito é regida pela Lei Cambial (Lei Uniforme – Decreto Federal no 57.663/66), aplicando o prazo da prescrição trienal prevista no art. 70 do aludido regramento
. 2. Permanecendo inerte por mais de três anos após a citação do executado sem que a exequente tenha diligenciado na busca de receber o crédito, resta configurada a prescrição intercorrente. (N.U 0001342-96.1996.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, Publicado no DJE 31/1/2018).

Deste modo, levando-se em consideração que a parte exequente requereu a suspensão do feito na data de
08/11/2000
, o qual foi deferido pelo juízo de origem na data de
13/11/2000
, permanecendo o processo paralisado por mais de 03 (três) anos a contar do término da suspensão de 01 (um) ano, sem nenhuma causa interruptiva, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020